Tribunal: TJSP
Processo: 1003319-92.2018.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
VOTO No 40.873
Responsabilidade civil. Ação de indenização. Inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débito relativo a contrato não celebrado com a ré. Embora a dívida tenha sido declarada inexigível nos autos do processo no 1003489-35.2016.8.26.0659, é indevida a almejada reparação por dano moral, uma vez que o apontamento discutido nos presentes autos, quando da sua

Ementa:
VOTO No 40.873
Responsabilidade civil. Ação de indenização. Inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débito relativo a contrato não celebrado com a ré. Embora a dívida tenha sido declarada inexigível nos autos do processo no 1003489-35.2016.8.26.0659, é indevida a almejada reparação por dano moral, uma vez que o apontamento discutido nos presentes autos, quando da sua efetivação, não era o único que maculava o nome da autora.
Ausência não justificada da autora na audiência de conciliação. Manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça é medida que se impõe. Exegese do art. 334, § 8o, do CPC. Precedentes desta E. Corte.
Recurso improvido.